Tribunal: TJPA
Processo: 0011573-06.1998.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011573-06.1998.8.14.0401

APELANTE: ALAN PATRIC GAIA MALCHER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA REANALISADA EM CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APELO INCABÍVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CUMPRIMENTO REGULAR DA PENA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Atendendo a acórdão proferido por este TJPA, em sede de Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal, o Juízo
a quo
refez a dosimetria penal, do que apelou a defesa. Todavia, tal acórdão se limitou, tão somente, a determinar a correção da dosimetria da pena do réu, não tendo procedido à sua absolvição, de maneira que se manteve intacta a sua condenação e, assim como o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em meados do ano de 2003, de modo que não é mais passível de ser atacada via apelação criminal.

2. Diante da falta de melhores esclarecimentos, tem-se que o exame da prescrição da pretensão executória deve ser feito pelo Juízo da Execução, o qual possui melhores subsídios para a regular verificação de tal instituto, vez que, dos poucos documentos juntados a este apelo, percebe-se que o réu vem cumprindo regularmente sua pena.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALAN PATRIC GAIA MALCHER, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que, acolhendo decisão oriunda da Egrégia Seção de Direito Penal deste TJPA, retificou a fundamentação da dosimetria de sua pena, mantendo-a, todavia, no mesmo
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto,
pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput,
do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 20.09.1998, por volta das 19h00, o apelante, utilizando-se de arma branca, assassinou a vítima Célio Roberto, em razão confronto entre gangues. Descreve a exordial que, na Av. Bernardo Sayão, próximo da invasão MAPASA, vários elementos, todos integrantes de gangues, ao saírem da sede denominada “SARRAFÃO”, passaram a travar luta corporal, sendo que em determinada ocasião, o elemento apenas identificado por “Chichica”, agarrou a vítima Célio Roberto, aproveitando-se, o réu, para aplicar uma facada no rosto da vítima, fugindo em seguida, sendo a vítima atendida e levada ao HPSM, não tendo, porém, resistido, falecendo momentos depois.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia a
fixação da pena no patamar mínimo legal
, alegando que o Juiz
a quo
não fundamentou as circunstâncias judiciais em consonância com o arcabouço probatório colhido durante a instrução criminal, relativo às peculiaridades do crime por ele cometido.

Pugna, ainda, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão executória
, uma vez que
a sentença condenatória transitou em julgado no dia 19.05.2003, sendo que, até o presente momento, já se passaram, aproximadamente, 18 (dezoito) anos,
tempo que extrapola, em muito, o prazo para o início da execução da sentença condenatória.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso interposto, dada a escorreita fundamentação da pena do apelante.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De pronto, verifica-se que
não restam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursais
, pelo que,
o apelo não pode ser conhecido
.

Explica-se.

Examinando acuradamente os autos, vê-se que o
paciente foi condenado, em 08.05.2003, à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto
, por ter praticado o crime previsto no
art. 121,
caput,
do CPB
, tendo a r. sentença transitado em julgado, conforme certidão de fl. 127.

Em meados de dezembro de 2020, a defesa do paciente ingressou com Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal, o qual não foi conhecido.

Inconformado com a r. decisão, o impetrante interpôs Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o conhecimento do pedido de revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido da possibilidade de discussão da matéria via Habeas Corpus.

O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, então, proferiu decisão não conhecendo do
writ
, concedendo-o, porém, de ofício, para
“cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine, de ofício, a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando o mérito do habeas corpus originário como entender de direito”.

Por conseguinte, a Egrégia Seção de Direito Penal, seguindo voto proferido por esta relatora, houve por bem, não conhecer do Habeas Corpus, porém, em conformidade com a decisão oriunda do STJ, conceder, de ofício, a ordem, a fim de determinar ao
Juízo
a quo
que procedesse a novo redimensionamento da pena do paciente, fundamentando de forma escorreita as circunstâncias judiciais referentes à primeira fase dosimétrica
, decotando, se for o caso, aquelas que não possuam elementos pelos quais possam ser avaliadas, e não olvidando de aplicar as eventuais atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição reconhecidas pelo Júri e aplicadas pelo Juiz sentenciante nas demais fases dosimétricas,
observando-se o princípio da proibição da
non reformatio in pejus
indireta
(fl. 130).

Atendendo ao referido acórdão, o Juízo
a quo
refez a dosimetria penal
, analisando novamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, aplicando a atenuante da menoridade relativa,
tendo a pena restado no mesmo patamar final de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto
(fls. 133/137).

Contra esta última decisão, a defesa interpôs o presente apelo.

Olvidou-se o ilustre Defensor, porém, que a sentença condenatória já transitou em julgado desde meados do ano de 2003
, conforme a certidão de fl. 127, de modo que
não é mais passível de ser atacada via apelação criminal
.

É que
o acórdão proferido no Habeas Corpus substitutivo de Revisão Criminal se limitou, tão somente, a determinar a correção da dosimetria da pena do réu, não tendo procedido à sua absolvição, de maneira que se manteve intacta a sua condenação e, assim como o trânsito em julgado dessa condenação
.

Neste sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA: Trata-se de recurso especial interposto por RICARDO BOLZATI SAID ANTONIO, com base na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (...) 2. O recorrente alega violação aos arts. 619, 564, VI, do CPP e 109, do CP. Argumenta que o TJ/SP julgou procedente ação de revisão criminal para afastar a reincidência do réu e reduzir a reprimenda para três anos de reclusão, em regime aberto, substituindo-a por restritivas de direitos. Informa que opôs embargos de declaração, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sob o argumento de que a procedência da ação de revisão criminal implica ausência de trânsito em julgado da decisão objeto do pedido revisional, sendo este o objeto dos embargos de declaração. Requer a anulação do acórdão recorrido, determinando-se que o tribunal se manifeste acerca da matéria aventada nos embargos e, ainda, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV c/c 109 do CP. (Grifei) (...) É o relatório. Decido. A Corte local deixou de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do recorrente e manteve o trânsito em julgado da ação penal originária com lastro nestas razões (e-STJ fls. 560/561):

“Sem razão. Com efeito, não se observa o transcurso do necessário lapso temporal de 08 (oito) anos entre a data de cada marco interruptivo, ou mesmo entre a publicação da sentença condenatória e o dia em que se formou a coisa julgada. [...] Compulsando-se os presentes autos, observa-se claramente não haver sido preenchido o lapso temporal de 08 (oito) anos, previsto no artigo 109, inc. IV, do CP. Convém consignar que houve sim trânsito em julgado da ação originária (fls. 327), o qual interrompeu o prazo prescricional. Portanto, diante dessa fundamentação e das demais alegações contidas no acórdão embargado, desnecessárias se tornam maiores considerações a respeito. 3 - Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.” (Grifei)

Nas razões do recurso especial, a defesa alega que "a revisão criminal é uma ação que visa desconstituir uma decisão transitada em julgado, logo, ao deferir o pedido revisional, não há certidão de trânsito em julgado da ação originária, sendo de rigor os efeitos dela decorrentes da desconstituição como, por exemplo, a prescrição da pretensão punitiva"
(e-STJ fls. 591/592). E arremata asserindo que "considerando que, entre a data da sentença (18/05/2006) e o novo título executivo o acórdão ora recorrido (28/06/2016), transcorreu lapso superior a 08 (oito) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto aplicada" (e-STJ fl. 592).
Sem razão, contudo. É que o acórdão proferido na revisão criminal se restringiu a corrigir algumas impropriedades cometidas na individualização da pena, não tendo procedido à absolvição do recorrente, mantendo, assim, intacta sua condenação e, por conseguinte, o trânsito em julgado da condenação.

Assim, não há que se falar em substituição do acórdão da apelação - confirmatório da condenação - pelo acórdão proferido na revisão criminal. A propósito:

HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO E QUADRILHA. DIMINUIÇÃO DA PENA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I -
A mera redução da pena em sede revisional não afasta o efeito interruptivo da prescrição punitiva que é próprio da sentença condenatória. Precedente do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...] Ordem denegada. (HC 17.357/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2002, DJ 17/02/2003, p. 310, grifei)

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CRIME TENTADO. CABIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 3. Não é de se falar em prescrição da pretensão punitiva, visto que a sentença condenatória foi proferida em 17/7/2000, ocorrendo o trânsito em julgado no mesmo ano, certo que o acórdão proferido em sede de revisão criminal não tem o condão de alterar a contagem da prescrição. 4. Ordem denegada. (HC 51.205/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 13/11/2006, p. 301, grifei) CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÂNSITO EM JULGADO INALTERADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Cassada a sentença, em sede de revisão criminal, tão somente na parte relativa à dosimetria, mantida a condenação, não há que se discutir acerca do marco da contagem do prazo prescricional - trânsito em julgado da sentença - que permanece o mesmo, sem alteração. II. Embargos rejeitados. (EDcl nos EDcl no RHC 18.098/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006, p. 233, grifei)

Portanto, o acórdão recorrido está na mais absoluta sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, devendo ser mantido incólume.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial nos termos acima delineados
. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2019.
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.836.879 - SP Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 14/10/2019
)

Desta feita, em se considerando a existência de sentença condenatória devidamente transitada em julgado, e tendo a nova decisão judicial se limitado tão somente a readequar a dosimetria da pena do réu, sem que, com isso, tenha desconstituído o anterior trânsito em julgado,
o apelo não pode ser conhecido, eis que incabível na espécie
.

De outra banda, sem necessidade de maiores delongas,
também não há que se falar em prescrição da pretensão executória
.

A um, porque o réu está em regular cumprimento de sua pena
, conforme cópia de documentos do Infopen às fls. 156/160 – fato este que interrompe o curso da prescrição, a teor do que dispõe o art. 117, inciso V do CPB – tendo sua prisão em flagrante ocorrido ainda no ano de 2002 (antes da sentença condenatória referente ao crime em tela, datada de 08.05.2003), e sua fuga se dado apenas em 10.10.2004 (mais de um ano após o trânsito em julgado do supracitado édito), ao ser transferido para a Colônia Agrícola de Santa Izabel.

A dois, porque, os anteditos documentos dão conta de que o réu cometeu novos crimes
, um deles, pelo menos, posterior ao trânsito em julgado do delito em tela (é o que se pode perceber dos poucos documentos juntados pela defesa nesse sentido, alguns mal digitalizados), o que, a princípio, configuraria reincidência, outro motivo a impedir a prescrição executória,
ex vi
do que dispõe o art. 117, inciso VI do CPB.

De qualquer maneira,
diante da falta de melhores esclarecimentos, tem-se que tal exame deve ser feito, a meu ver, pelo Juízo da Execução, eis que, como dito alhures, o apelante já cumpre pena definitiva, o qual possui melhores subsídios para a regular verificação de uma possível reincidência e mesmo da prescrição executória
.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DO LAPSO FATAL. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II –
Omissis.
III -
Omissis.
IV - Com efeito, "embora o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória do Estado seja o trânsito um julgado para a acusação, não há que se falar em início de seu cômputo, quando pendente o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto ainda em curso a contagem da prescrição da pretensão punitiva, que pode ocorrer na modalidade retroativa" (EDcl no AREsp n. 651.581/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/12/2018). V - In casu, observa-se que o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos de reclusão - para cada crime -, tendo em vista a prática do delito descrito no art. 317, caput, do Código Penal (duas vezes). Por ocasião do julgamento de apelação, a reprimenda foi reduzida para 3 (três) anos de reclusão para cada delito de corrupção passiva. Desta feita, o lapso da prescrição é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. VI - Além disso, o trânsito em julgado para a acusação se deu em 25/11/2011 e para a defesa em 24/03/2018. Nesse contexto, não se verifica o transcurso do lapso prescricional - 08 (oito) anos - entre os referidos marcos interruptivos da prescrição. VII -
Destaque-se que esta Corte Superior possui o entendimento no sentido de que a análise da ocorrência da extinção de punibilidade pelo advento da prescrição executória da pena cabe ao Juízo da execução competente, que terá todos os elementos necessários ao reconhecimento, se for o caso, da pretensão defensiva, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do Código Penal.
Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para fixar o trânsito em julgado para a acusação como o termo inicial da prescrição executória. (STJ - AgRg no HC 615.495/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021